Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEIS EM COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS COMPANHEIROS. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À METADE DO VALOR DOS ALUGUÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. É devida à companheira uma indenização correspondente a metade do valor dos aluguéis dos imóveis em comum que seu consorte usufruiu com exclusividade após a dissolução da união estável, deduzida a metade das despesas a eles inerentes.
2. Os honorários foram devidamente fixados pela regra geral, tendo como base de cálculo o valor da condenação, em total consonância com a redação do § 2o do art. 85 do CPC/2015, inexistindo razão para alterar o critério de fixação para o valor da causa.
3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.